Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704697-73.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, IGOR MACHADO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não há procuração da advogada Pâmella Cristiny Costa Mazaro, uma vez que a sua Defesa do réu ANDRÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, até então, estava sendo realizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Dessa forma, determino que a Defesa seja intimada para juntar aos autos a procuração, no prazo legal, com o fim de regularizar a representação processual. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador